Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAFINANCEIRA.DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano moral relaciona-se diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos de personalidade, cuja violação afeta diretamente a dignidade da vítima.
2. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os danos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômica e financeira do agente causador do dano. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito de quem o recebe, mas trazer algum alento ao seu sofrimento, bem como repreender a conduta do ofensor.
3. Os pedidos da inicial foram parcialmente providos e o valor dos honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação, não se trata de valor inestimável, irrisório ou exorbitante a justificar a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.